Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708674-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DESPACHO Vistos petição de id. 25876250. Indefiro o pedido de reconsideração com fundamento nas mesmas razões de decidir da decisão liminar. Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora